Tribunal: TJDFT
Processo: 0746553-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL EMBARGANTE: MARCO ANTONIO JERONIMO EMBARGADO: JOSEFA PASCOAL DA SILVA JERONIMO, PATRICIA MARIA JERONIMO, MARIA AUXILIADORA DA SILVA JERONIMO DESPACHO Trata-se de Embargos de Declaração com efeitos modificativos opostos por MARCO ANTONIO JERONIMO em face da decisão ID 53817947, por meio da qual este Relator acolheu parcialmente os Embargos Declaratórios então opostos pelas ora embargadas. Considerando que o eventual acolhimento do recurso poderá implicar a modificação da decisão recorrida, notadamente em razão do pedido de aplicação de multa, intimem-se as embargadas, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Publique-se. Brasília, 7 de dezembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator